Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-89.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FUGA DO LOCAL DOS FATOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, pois, nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu.
2. A absolvição sumária, prevista no art. 415 do Código de Processo Penal, só é possível mediante existência inconteste da causa excludente de ilicitude, o que não ocorreu na hipótese, cuja tese de legítima defesa não restou configurada, de plano, existindo indícios de que o acusado esfaqueou a vítima inesperadamente.
3. Baseando-se a sentença de pronúncia na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria e, não havendo provas suficientes da alegada legítima defesa, a excludente deve ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri).
4. Não se pode cogitar em despronunciar o acusado por ausência de dolo, no crime de tentativa de homicídio, quando há fortes indícios dos autos de que ele desferiu golpe com instrumento pérfuro-cortante na região do abdômen da vítima e se evadiu, sem prestar qualquer tipo de socorro. Outrossim, vale registrar que a fuga do agente do local dos fatos não pode ser confundida com desistência voluntária, como requer a defesa.
5. “A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”. (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021.
6. Na hipótese, o pedido de afastamento das qualificadoras não merece prosperar, eis que existem indícios de que o crime foi praticado com base nas circunstâncias descritas na denúncia, ou seja, por motivo fútil e em recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo a questão deve ser submetida ao julgamento dos jurados.
7. Recurso desprovido.